Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-16.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Recurso Ministerial – Sentenciado condenado por crime de associação para o tráfico de entorpecentes – Necessidade de cumprimento de 2/3 da pena carcerária para preenchimento do requisito objetivo específico do mencionado benefício – Regra especial contida no artigo 44, § único, da Lei no 11.343/06 – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0000570-16.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALDECIR
MARTINS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DERAM PROVIMENTO ao agravo para determinar ao d. Juízo das Execuções
que proceda à retificação dos cálculos penais do sentenciado VALDECIR
MARTINS RODRIGUES, adotando-se a fração de 2/3 para fins de Livramento
Condicional.V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000570-16.2020.8.26.0509
2
Voto no 15566
Agravo em Execução no 0000570-16.2020.8.26.0509
Comarca
: Araçatuba
Agravante : Ministério Público
Agravado
: VALDECIR MARTINS RODRIGUES
Agravo em Execução
Livramento condicional
Recurso
Ministerial Sentenciado condenado por crime de associação para
o tráfico de entorpecentes Necessidade de cumprimento de 2/3
da pena carcerária para preenchimento do requisito objetivo
específico do mencionado benefício Regra especial contida no
artigo 44, § único, da Lei no 11.343/06 Agravo provido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito do
DEECRIM 2a RAJ, da Comarca de Araçatuba à fl. 22, por meio da qual foi
homologado o cálculo de liquidação relativo à execução do sentenciado
supramencionado, contra ela se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante
à fl. 1, arrazoando o agravo às fls. 2/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000570-16.2020.8.26.0509
3
Argumenta a i Promotora, em suma, que “o agravado praticou crime
de associação para o tráfico, devendo, portanto, cumprir 2/3 do total das
penas, consoante dispõe o artigo 44, parágrafo único, da Lei n.o
11.343/2006, combinado com o artigo 83, inciso V, do Código Penal... Em
síntese, a lei aplicável é expressa em exigir o cumprimento de dois terços
da pena, tal como ocorre em relação aos crimes hediondos e equiparados
para fins de livramento condicional. Logo, deve ser observado, nos cálculos
a serem elaborados, a fração de dois terços, não como determinado pelo
douto juiz monocrático” (fls. 2 e 5).
Ante tais argumentos, postula a esta Corte a reforma da decisão
agravada, a fim de que seja elaborado novo cálculo de liquidação, adotando-
se a fração de 2/3 (dois terços) como requisito temporal para a obtenção do
Livramento Condicional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às fls.
26/31. À fl. 32 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da decisão
hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou “pelo provimento
do agravo ministerial” (fls. 44/48).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
VALDECIR, que é reincidente, desconta pena carcerária decorrente
de condenação definitiva pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico, com término previsto para 10.7.2026 (fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000570-16.2020.8.26.0509
4
O d. Magistrado das Execuções homologou os cálculos penais para
efeito de benefícios executórios, aplicando ao crime de associação ao
tráfico os requisitos da legislação ordinária (fl. 22).
Respeitado o entendimento do d. Julgador, o r. decisório comporta
modificação.
É certo que, conforme iterativa jurisprudência, o crime de associação
para o tráfico não se equipara aos delitos de natureza hedionda.
Nada obstante, ao regulamentar os requisitos necessários para a
obtenção de Livramento Condicional relativamente aos crimes previstos nos
artigos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, da Lei 11.343/06, que é
especial, o legislador pátrio exigiu o cumprimento da fração equivalente a
2/3 da pena privativa de liberdade, conforme destacado no dispositivo acima
mencionado.
Por força do princípio da especialidade, tal regra deve prevalecer
sobre as dos incisos I e II do artigo 83 do Código Penal, que estabelecem a
necessidade de cumprimento de apenas 1/3 da pena (ou mais de metade,
em caso de reincidência).
Esse é o entendimento da Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o
recente julgado [sem destaque no original]:
“(...) A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime de
associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol taxativo de
delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no
rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. [-] Não se tratando de crime hediondo, não se exige, para fins
de concessão de benefício da progressão de regime, o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for
primário, e de 3/5, se reincidente para a progressão do regime prisional, sujeitando-se ele, apenas ao
lapso de 1/6 para preenchimento do requisito objetivo. [-] No entanto, a despeito de não ser considerado
hediondo, o crime de associação para o tráfico, no que se refere à concessão do livramento condicional,
deve, em razão do princípio da especialidade, observar a regra estabelecida pelo art. 44, parágrafo único,
da Lei n. 11.343/2006, ou seja, exigir que o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada a sua
concessão ao reincidente específico. [-] Ordem concedida para afastar a natureza hedionda do crime de
associação para o tráfico e determinar que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto/SP proceda a novo cálculo da pena, considerando, para fins de progressão de regime e
de livramento condicional, respectivamente, as frações de 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000570-16.2020.8.26.0509
5
394.327/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6o T., julgado em 13/06/2017, DJe
23/06/2017).
Impende concluir, portanto, que o delito do artigo 35 da Lei 11.343/06
deve subordinar-se, no tocante ao Livramento Condicional, ao prazo
especial estabelecido no artigo 44, parágrafo único, da Lei n.o 11.343/2006,
isto é, o cumprimento de pelo menos 2/3 da pena.
Assim, por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo para
determinar ao d. Juízo das Execuções que proceda à retificação dos
cálculos penais do sentenciado VALDECIR MARTINS RODRIGUES,
adotando-se a fração de 2/3 para fins de Livramento Condicional.
Comunique-se.
OTAVIO ROCHA
Relator